Tribunal: TJDFT
Processo: 0009176-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009176-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 37662909 - Pág. 3, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de IRMA EDILAINE MOLLER GONÇALVES, IRDONETE FERNANDES DA SILVA, IRAN DA COSTA MELO, ISABELA FICHE SEABRA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais e contratuais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 26 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador